Tribunal: TJBA
Processo: 8009237-96.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009237-96.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RAIMUNDO DE SOUZA FONSECA Advogado(s): CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARCIAL NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RENDA LÍQUIDA REDUZIDA POR DESCONTOS CONSIGNADOS. CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. “Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAIMUNDO DE SOUZA FONSECA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari-BA, que, nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA ” n° 8016992-88.2025.8.05.0039, proposta em desfavor da FACTA FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, deferiu parcialmente o benefício da gratuidade de justiça autorizando o parcelamento das custas em 3 (três) parcelas mensais e consecutivas, com redução de 90% sobre o valor total.” 2. Agravo de instrumento contra decisão que concedeu parcialmente a gratuidade da justiça. O agravante alegou que recebe aposentadoria por invalidez e que, após descontos consignados, dispõe de renda insuficiente para arcar com as custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a prova documental apresentada comprova a hipossuficiência econômica do agravante e autoriza a concessão integral da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do CPC. 5. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. No caso, a documentação juntada demonstra que o agravante percebe aposentadoria por invalidez no valor bruto de R$ 1.518,00, restando apenas R$ 835,00 após descontos consignados. 6. A prova produzida evidencia insuficiência de recursos para o pagamento das custas sem prejuízo da subsistência. Assim, é devida a concessão integral da gratuidade da justiça, em observância aos arts. 98 do CPC e 5º, LXXIV, da CF/1988. 7. A concessão do benefício não afasta a responsabilidade por despesas processuais e honorários de sucumbência, ficando apenas suspensa sua exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para conceder integralmente ao agravante o benefício da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural pode prevalecer quando corroborada por documentos que evidenciem renda insuficiente. 2. Demonstrada a incapacidade de arcar com as custas sem prejuízo da subsistência, é cabível a concessão integral da gratuidade da justiça. 3. A gratuidade da justiça suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.” Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, XXXV; CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98; CPC, art. 98, § 3º; CPC, art. 99, § 3º; CPC, art. 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação, Processo nº 0301330-39.2016.8.05.0080, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, publ. 17.06.2020; TJBA, Apelação, Processo nº 0114048-42.2009.8.05.0001, Rel. Baltazar Miranda Saraiva, publ. 19.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento 8009237-96.2026.8.05.0000, oriundos da Juízo da1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari-BA, tendo, como Agravante RAIMUNDO DE SOUZA FONSECA como agravado FACTA FINANCEIRA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2026 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA